Tribunal: TJBA
Processo: 8004221-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004221-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA SUELLY CARNEIRO CARVALHO Advogado(s): PAULO KLEBER CARNEIRO CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ITD. DOMICÍLIO DO DOADOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado da Bahia, deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada, por entender ausente prova documental suficiente à desconstituição da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), relativa à cobrança de ITD. A agravante sustenta a incompetência do Estado da Bahia para a cobrança do tributo, alegando que o doador residia no Estado do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível, diante da alegação de domicílio do doador diverso daquele considerado na CDA; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para desconstituir, de plano, a presunção de certeza e liquidez da dívida tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal, desde que verse sobre matéria de ordem pública e não demande dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 4. A alegação de incompetência do Estado da Bahia para cobrar o ITD, por suposto domicílio do doador em outro Estado, configura matéria de ordem pública e, em tese, pode ser objeto de exceção de pré-executividade. 5. Contudo, para viabilizar o conhecimento da exceção, é imprescindível a apresentação de prova documental pré-constituída, inequívoca e suficiente a demonstrar o alegado domicílio diverso. 6. No caso, os documentos juntados (RG, certidão de débito e comprovante de residência da executada) não comprovam, de plano, o domicílio do doador no Estado do Rio de Janeiro, sendo insuficientes para infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA. 7. A análise de documentos posteriormente apresentados, que não foram apreciados na instância de origem, implicaria indevida supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para discutir matéria de ordem pública que não demande dilação probatória. 2. A alegação de incompetência tributária por domicílio do doador diverso do constante na CDA exige prova documental pré-constituída e inequívoca. 3. É incabível o conhecimento de documentos não apreciados na instância de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004221-98.2025.8.05.0000 em que figura como Agravante- MARTA SUELLY CARNEIRO CARVALHO, e como Agravado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7